Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-71.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CET. CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. COBRANÇA. CABÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA.
1. O Custo Efetivo Total foi criado pela Resolução no 3.517 de 2008, do Conselho Monetário Nacional, e obriga todas as instituições financeiras, a partir de 3 de março de 2008, a informar aos clientes o custo total das operações de empréstimos e financiamentos. Por essas razões, o aludido coeficiente tem valor mais elevado porque engloba, além do montante dos juros, as tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas da cliente, ora apelante, representando as condições vigentes na data do cálculo. Assim,percebe-se que não há divergência entre o valor negociado e os percentuais efetivamente cobrados, uma vez que a previsão do Custo Efetivo Total consta no próprio negócio jurídico celebrado.
2. Em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS), o STJ fixou a tese de que "permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
3. É válida, em contrato bancário, a cobrança do consumidor das despesas com o registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Tendo o autor contratado o seguro prestamista de forma voluntária, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não há que se falar em venda casada.
5. Recurso conhecido e não provido.